Tribunal: TJMT
Processo: 0000445-83.2014.8.11.0086
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000445-83.2014.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), UNION AGRO LTDA - ME - CNPJ: 09.462.147/0001-78 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA -

PREPARO – AUSÊNCIA - CURADOR ESPECIAL - DEFENSORIA PÚBLICA - ISENÇÃO LEGAL - CONHECIMENTO DO RECURSO - ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA - CITAÇÃO POR EDITAL - CURADORIA ESPECIAL – HIPOSSUFICIÊNCIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - PRECEDENTES DO C. STJ –

RECURSO DESPROVIDO.

1- A Defensoria Pública, ao exercer o
múnus
público de Curadora Especial (Código de Processo Civil, art. 72, inciso II), possui isenção legal quanto ao recolhimento de preparo, independentemente de a parte usufruir ou não dos benefícios da justiça gratuita, descartando-se a hipótese de deserção.

2- O simples fato de a apelante estar sendo defendida pela curadoria especial,
munus
público a cargo da Defensoria Pública na forma do art. 72, II e seu parágrafo único do CPC, por si só, não legitima o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que deve existir nos autos comprovação da hipossuficiência da recorrente, que, por ser pessoa jurídica, não há como ser presumida, motivo pelo qual a presente irresignação não merece acolhida. Precedente do STJ: AgRg no AREsp 718.539/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016.)

3- Compulsados os autos, não é possível aferir a insuficiência de recursos da apelante nem que o pagamento dos ônus processuais acarretará prejuízo ao desenvolvimento de sua atividade, não tendo a parte em questão se desincumbido do ônus de comprovar suas alegações, à luz do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e do art. 373, inciso I do Código de Processo Civil.

4 - Por corolário lógico, não sendo beneficiária de gratuidade de justiça, não há se falar em aplicação da condição suspensiva do art. 98, §3o do CPC.

5 - Levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, cabível majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, à exegese do art. 85, § 11, do CPC/2015, para o patamar de 12% (doze por cento) do valor da condenação em favor do autor, uma vez que obteve o êxito almejado quanto ao mérito recursal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021